Tribunal: TJDFT
Processo: 0730744-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CÉSAR LOYOLA (Plantão Judicial) Número do processo: 0730744-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO PACIENTE: ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE, denunciado pela prática do delitos previstos no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c art. 29, todos do Código Penal, por três vezes e art. 288, parágrafo único também do Código Penal. Informa a impetrante que o paciente está preso há mais de 120 dias e “a audiência se quer foi marcada, inclusive o paciente não foi reconhecido por nenhuma das vitimas, e os indivíduos que foram presos em flagrante na posse do automóvel roubado estão respondendo ao processo em liberdade. O paciente, além de não ter sido preso em flagrante, teve apenas suas digitais encontradas dentro do veículo, estando preso por ter apenas aceitado carona dos indivíduos que supostamente roubaram os veículos”. Assevera que, apesar de possuir antecedentes penais, vem colaborando desde a fase policial, tem trabalho lícito e endereço certo. Diz que não há previsão para o término da instrução criminal e, uma vez configurado o excesso de prazo, estaria autorizada a concessão de Habeas Corpus. Invoca, ainda, em seu favor, o Pacto de São José da Costa Rica. Afirma também que não se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a prisão preventiva sido decretada com base em suposições sem amparo nas provas colhidas. Salienta que a jurisprudência repele prisão cautelar para garantia da ordem público sob o argumento de o delito teria causado clamor público. Aduz que “o despacho impugnado é nulo de pleno direito e a nulidade é absoluta, porque fundamentado deficientemente”. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. No que se refere ao alegado excesso de prazo, embora relevantes os argumentos, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Há de se considerar a notícia de que junto com o paciente foram denunciadas mais três pessoas, circunstância indicadora de relativa complexidade da ação penal (0703122-16.2021.8.07.0020). Dessa forma, ainda que o período de segregação cautelar até então suportado exceda o prazo estabelecido pela Instrução no 01 da Corregedoria do TJDFT, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Com relação à inexistência dos requisitos para decretação da prisão preventiva e da alegação de ilegalidade na decisão, é relevante anotar que o paciente não trouxe com a impetração a cópia da referida decisão, prejudicando, dessa forma, a análise dos argumentos ora ventilados. Portanto não vislumbro, de plano, qualquer constrangimento ilegal, de forma a justificar a concessão da liminar vindicada. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador César Loyola Plantão Judicial